Tribunal: CARF
Processo: 13826.720508/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13826.720508/2011-27
ACÓRDÃO
2002-009.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEVINO BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720508/2011-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/10), referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
19.786,30
Multa de Ofício (passível de redução)
14.839,72
Juros de Mora (calculados até 29/07/2011)
2.592,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
37.218,02
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista
Rendimento recebido (R$)
Rendimento Declarado (R$)
Rendimento Omitido (R$)
IRRF (R$)
119.684,94
0,00
119.684,94
0,00
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; art. 28 da Lei no 10.833/03; art. 43 do
RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, junto com os
documentos de fls. 11/37, alegando, em síntese, que não houve a aludida
omissão, eis que o valor de R$ 119.684,94 fora declarado na DAA no campo
Outros (Ação de Recuperação de Aposentadoria), de modo que percebe-se
nitidamente que o contribuinte não tivera a intenção de omitir os rendimentos
por ele auferidos.
Segundo os entendimentos jurisprudenciais anexados á impugnação, no caso de
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser observados, para incidência de
imposto de renda na fonte, os valores mensais e não o montante global obtido.
Portanto, o imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez
pelo INSS e deverá ser restituído ao contribuinte o imposto retido na fonte no
valor de R$ 3.590,55.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/05/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720508/2011-27
3
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
c) requer, por fim, o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 119.684,94, decorrente de ação na Justiça Federal, ação judicial
impetrada pelo contribuinte em desfavor do INSS (fls 38/41), ano-calendário 2009.
O Recorrente alega que tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720508/2011-27
4
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original